Tribunal: TJMT
Processo: 1021249-03.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021249-03.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão na Posse, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELANTE), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), JOAO KOITI KANACILO - CPF: 250.803.851-20 (APELADO), IRMAOS KANASHILO LTDA - CNPJ: 03.436.508/0001-25 (APELADO), AURO MENDES DE ANDRADE - CPF: 345.496.331-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM. ACORDO FIRMADO COM INVENTARIANTE SEM A PARTICIPAÇÃO DOS LEGÍTIMOS PROPRIETÁRIOS. REGISTRO POSTERIOR EM NOME DOS APELADOS. PROPRIEDADE CONSOLIDADA ANTERIORMENTE. INOPONIBILIDADE DO ACORDO A TERCEIROS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por SANEAR contra sentença que julgou improcedente pedido de imissão na posse formulado em ação fundada em servidão administrativa de passagem, celebrada com a inventariante do espólio do antigo proprietário, sob o argumento de posse injusta dos recorridos. A sentença reconheceu que os apelados adquiriram legitimamente a propriedade dos imóveis por meio de ação de adjudicação compulsória com trânsito em julgado anterior ao acordo firmado pelo ente autárquico.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia versa sobre a validade e eficácia da servidão administrativa constituída sem a participação dos legítimos proprietários, e se o pagamento da indenização feito à inventariante do espólio, então titular registral, teria aptidão para legitimar o exercício possessório em face dos recorridos, que já detinham título aquisitivo material sobre os bens.

III. Razões de decidir

3. A adjudicação compulsória dos imóveis em favor dos recorridos, embora registrada posteriormente, decorreu de sentença judicial anterior à celebração do acordo de servidão, consolidando o direito aquisitivo real antes da avença formalizada entre SANEAR e a inventariante.

4. O pagamento da indenização à inventariante, sem a participação dos legítimos titulares do domínio, não produz efeitos liberatórios contra terceiros, ante a ineficácia do pagamento realizado a quem não detinha mais legitimidade sobre o bem, nos termos do art. 308 do CC.

5. A servidão administrativa não foi registrada nas matrículas dos imóveis, tampouco houve a anuência dos recorridos, o que inviabiliza sua eficácia erga omnes e sua imposição contra particulares não participantes do acordo.

6. O pedido de imissão na posse pressupõe justo título, o que não se verifica no caso concreto, pois a servidão invocada não foi regularmente constituída perante os atuais proprietários, restando ausente o
jus
possidendi
necessário à procedência da ação petitória.

7. A função social da propriedade, embora relevante, não autoriza a ocupação de bem particular sem prévia e justa indenização ao verdadeiro titular, nem suprime a observância do devido processo legal expropriatório,
sob pena
de afronta ao art. 5o, XXIV, da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A servidão administrativa constituída por acordo entre ente público e antigo titular registral, sem a participação ou anuência do atual proprietário judicialmente reconhecido, é ineficaz em relação a este.
2
. A ação de imissão na posse pressupõe título legítimo e o exercício do
jus
possidendi
, não se configurando quando inexistente vínculo jurídico com o possuidor legítimo do bem.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXIV;
CC,
arts
.
308, 1.245 e 1.378
; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
no 1.724.739/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma, j. 26.03.2019,
DJe
29.03.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto p
or

SANEAR
-
SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS
contra a sentença proferida pela Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini, Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Imissão na Posse com Pedido de Antecipação de Tutela n. 1021249-03.2020.8.11.0003, ajuizada em face de
IRMÃOS KANASHILO LTDA
e
JOÃO KOITI KANACILO
, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, ao fundamento de que restou comprovada a propriedade dos imóveis pela parte requerida, os quais foram objeto de ação de adjudicação compulsória transitada em julgado em momento anterior à constituição da servidão alegada, inexistindo, assim, posse injusta que j
ustificasse o pleito petitório
(ID. 269489867).

Em suas razões recursais, o Apelante alega, em síntese, que firmou acordo com a inventariante do espólio do titular registral Manoel Severo da Silva, mediante o qual foi instituída servidão administrativa de passagem sobre os imóveis em questão, com pagamento prévio de indenização regularmente homologado em juízo. Afirma que, nos termos do
art.
1.245 do Código Civil, enquanto não registrado o título translativo, o alienante continua a ser considerado proprietário, e, por isso, o pagamento ao espólio teve eficácia plena. Sustenta, também, que os apelados, embora ocupantes dos imóveis, não figuravam como proprietários à época, razão pela qual não teriam direito de se opor à servidão, salientando ainda o interesse público na continuidade da obra pública de esgotamento sanitário, pugnando pelo provimento do recurso e reforma da sentença para que seja
julgada procedente a ação de
imissão na posse das áreas objeto da servidão (ID.
269489869
).

O Apelado apresentou contrarrazões no ID. 269489875, alegando que é legítimo possuidor e atual proprietário dos imóveis por força de sentença transitada em julgado na ação de adjudicação compulsória ajuizada anteriormente à avença firmada pelo apelante, com registro posterior da carta de adjudica
ção nas respectivas matrículas, sustentando, ainda, que a
SANEAR agiu com má-fé ao celebrar acordo com quem já não detinha titularidade sobre os imóveis e que não há como considerar o pagamento feito à inventariante como eficaz em re
lação aos atuais proprietários, p
ugna
ndo
pel
a manutenção da sentença.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (ID.
282456383
).

O Exmo. Des. Rodrigo Roberto Curvo declinou da competência nos termos do art. 21, II,
a
, do RI/TJMT (ID. 282808376).

Por sua vez, o Exmo. Des. Sebastião Barbosa Farias determinou a redistribuição do feito a este gabinete por prevenção, com fulcro no art. 83, IV, do RI/TJMT (ID. 283295877).

Recurso tempestivo

e
isento de
preparo (ID.
270237867
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS
pretende a reforma da sentença de improcedência proferida nos autos da Ação de Imissão na Posse, sustentando que, embora a adjudicação compulsória dos imóveis tenha transitado em julgado anteriormente à instituição da servidão, o registro das propriedades em nome dos Apelados somente ocorreu em momento posterior, quando já havia sido regularmente instituída a servidão de passagem mediante declaração de utilidade pública, avaliação e pagamento da indenização homologada judicialmente, não havendo, por isso, posse injusta a afastar a pretensão petitória.

Do cotejo dos autos, contudo, constato
que o recurso não comporta provimento
.
Vejamos
.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“
(...)

SANEAR
-
SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS, qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA contra IRMÃOS KANASILO LTDA, também qualificada no processo, visando ser imitida na posse dos imóveis descritos na inicial.

A autora alega que devido
a
necessidade de dar continuidade a obra que interliga a rede ao novo coletor de esgoto, foi declarada a utilidade pública para fins de servidão administrativa de passagem dos imóveis sob as matrículas no
70.868, 89.142, 76.460, 89.143 e 89.144
. Relata que houve a avaliação dos imóveis de propriedade de MANOEL SEVERO DA SILVA (falecido) e o depósito judicial do valor pertinente
a
indenização, sendo que
a se deu com a inventariante Marina da Silva Ferreira,
cujos termos foi
homologado pelo juízo da Terceira Vara Cível desta comarca, no processo no de número 1209- 85.2018.8.11.0003. Afirma que a requerida está reivindicando, indevidamente, a propriedade dos imóveis, razão pela qual o autor objetiva, com esta ação, ser imitido na posse das áreas para que produza efeitos o acordo de servidão de passagem homologado em juízo. Requer a procedência do pleito inicial. Juntou documentos.

O pedido de antecipação de tutela foi deferido (Num. 49902367).

(...)

Inicialmente, insta salientar que a ação de imissão na posse é ação petitória, fundada no jus
possidendi
, onde o proprietário não possuidor ingressa com pedido contra o possuidor que a obteve de forma injusta, ou seja, o proprietário busca a retomada do imóvel de quem o possua ou o detém injustamente.

A ação tem como causa de pedir a propriedade e o direito de sequela inerente (
ius

possidendi
). Assim dispõe o CC:

Art. 1.228. (...)

In
casu
, a demandante alega que adquiriu o direito da propriedade dos imóveis por meio de acordo firmado na ação de servidão de passagem sob o no 1209-85.2018.8.11.0003, onde figurava na parte ré Espólio de Manoel Severo da Silva, cujo objeto era a servidão de passagem de obra de coletor de esgoto, nos termos do Decreto no 8639/2018 que declarou os bens como de utilidade pública. Na composição houve o pagamento do preço de R$ 29.513,91. A
r.
sentença homologatória ocorreu em 14.10.2019.

Lado outro,
a requerida comprovou a sua real propriedade nos referidos imóveis, os quais foram adquiridos de Manoel Severo da Silva, mediante o pagamento do preço ajustado e em razão da não formalização da transferência ingressou com
ação de adjudicação compulsória sob o no 3901-67.2012.8.11.0003 (código no 709004), a qual foi julgada procedente em 15.03.2017, havendo trânsito em julgado em 07.05.2018
.

As assertivas da defesa foram
corroborada
com a juntada das matrículas no Num. 132376513, que
demonstram a averbação da carta de adjudicação nas matrículas no 70.868, 89.142, 76.460, 89.143 e 89.144 em favor da
empresa requerida, não havendo, inclusive qualquer menção acerca da mencionada servidão de passagem para a autora
.

Destarte, os pressupostos indispensáveis ao manejo da ação de imissão na posse são o domínio sobre o bem; a individualização do imóvel e a posse exercida injustamente por outrem em oposição ao título de domínio.

Assim, com base no conjunto probatório produzido nos autos,
a posse da demandada, exercida em razão da regularização da aquisição da propriedade por ocasião da ação de adjudicação compulsória, cuja coisa julgada se aperfeiçoou muito antes da ação de servidão, não podendo, portanto, ser considerada
injusta, o
que leva à improcedência do pleito da exordial
.

A jurisprudência encampa esta conclusão:
(...)
(TJ-DF 07024994920218070020 1607079, Relator: FÁTIMA RAFAEL
, Data
de Julgamento: 04/08/2022, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 02/09/2022)”

(...)
(TJ-RS - AC: 50075394920198210019 RS, Relator: João Moreno Pomar
, Data
de Julgamento: 27/04/2021, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 01/05/2021)”

Ex
Positis, e de tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial
. Condeno a autora ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, estes a favor do patrono da requerida, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, observando o § 2o, do artigo 85, do CPC. O ônus sucumbencial somente será exigido se presentes os requisitos legais, eis que a requerente goza do benefício da assistência judiciária. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

(
...)”
(ID.
281527423
) (
g.n
.)

Como visto,
a
controvérsia
recursal, de fato,
apresenta natureza eminentemente privada, consoante já delimitado na instância de origem, razão pela qual a presente análise será conduzida à luz do Direito Privado, sobretudo no que tange à distinção entre posse e domínio, à eficácia do pagamento feito a
o

proprietário anterior
, à validade da servidão administrativa frente a terceiros não anuentes e à função social da propriedade
sob perspectiva
não expropriatória.

Pois bem.

O cerne da controvérsia
se cinge à
legitimidade da pretensão de imissão na posse, fundada em servidão administrativa constituída por acordo entre
o

apelante
SANEAR
e
Marina da Silva Ferreira
,
inventariante do es
pólio de Manoel Severo da Silva -
à época titular registral dos imóveis, segundo a matrícula
-
, com posterior resistência dos
A
pelados, ocupantes e possuidores diretos dos bens, os quais detinham justo título aquisitivo em trâmite judicial.

Inicialmente, importa frisar que a ação de imissão na posse pressupõe o exercício do
jus
possidendi
, isto é, o direito à
posse fundado no domínio ou em título que legitime a o
cupação do bem
.

No caso dos autos, verifica-se que os
A
pelados não eram meros intrusos ou ocupantes precários
dos imóveis em questão, mas,
ao contrário, ostentavam um pronunciado título aquisitivo sobre os imóveis
, pois restou
demonstrado que eles celebraram contrato de alienação com o antigo dono e, diante de entraves à formalização, ajuizaram ação para obter a adjudica
ção compulsória das escrituras
(processo n. 3901-67.2012.8.11.0003)
.

Essa ação culminou em sentença favorável transitada em julgado e expedição das correspondentes cartas de adjudicação, as quais foram posteriormente registradas nas matrículas n
.
70.868, 76.460, 89.142, 89.143 e 89.144, transferindo o domínio para a empresa
IRMÃOS KANASHILO LTDA
, ora apelada
.

Assim, e
mbora o registro em nome dos
A
pelados tenha se efetivado em momento posterior ao acordo de servidão firmado pelo
SANEAR
, é fato que materialmente a propriedade já lhes
havia sido
atribuída pela decisão judicial, anterior à instituição da servidão.
Em outras palavras,
no momento em que
o
SANEAR
celebrou o acordo indenizatório com a inventariante (Sra. Marina), já pendia sobre aqueles imóveis um direito aquisitivo consolidado em favor dos
A
pelados, ainda que não averbado por ato formal.

Diante disso, não há como reconhecer eficácia liberatória plena ao pagamento feito pelo
SANEAR

à
Sra. Marina
, como pretende o Apelante,
pois, c
omo bem salientado nas contrarrazões,
“inexistindo a boa-fé e havendo pagamento realizado a pessoa diversa do proprietário, indevido é o pagamento [...] e, em sendo indevido, o referido pagamento não surte efeito ao devido credor”
.

De fato, t
rata-se de aplicação direta do princípio segundo o qual
“
o pagamento só tem eficácia quando efetuado ao verdadeiro credor
”
(art. 308, CC)
. A partir do momento em que se conclui que os
A
pelados eram os legítimos titulares do direito à indenização (por serem proprietários materiais dos bens), o pagamento feito a outrem não os atinge
-
mormente se realizado em contexto de má-fé, como aqui se alega.

Importante destacar que tal conclusão não implica, propriamente, invalidar o acordo havido entre
SANEAR
e a inventariante, mas tão somente afirmar sua inoponibilidade em relação aos apelados. Ou seja, o ajuste de servidão e o pagamento nele pactuado podem ser válidos entre as partes que o firmaram (
SANEAR
e espólio/herdeira), porém não possuem eficácia para privar direitos de terceiro que não anuiu nem foi contemplado.

Isso porque os Apelados não estavam presentes naquele negócio jurídico, razão pela qual dele não podem advir obrigações em seu de
sfavor, como a perda da posse de parte dos
imóve
is
sem justa contraprestação. Nessa esteira, ainda que o
SANEAR
tenha obtido uma sentença homologatória no processo de servidão administrativa, isso não vincula o possuidor que não integrou tal feito - tanto que, sabiamente, o Juízo Fazendário declinou da competência para o Juízo Cível comum, a fim de que a disputa fosse resolvida frente aos verdadeiros ocupantes dos bens.

Desse modo, ao contrário do que sustenta o Apelante, não se pode exigir que os adquirentes
suportem
a servidão e busquem ressarcimento do valor junto à inventariante. Essa solução, além de
pouco prática (considerando que caberia ao
SANEAR
melhor se acautelar quanto ao destinatário correto da indenização)
, esbarraria no fato de que os Apelados não eram parte naquele acordo, não havendo relação jurídica entre eles e a inventariante no tocante à servidão.

Em verdade, a responsabilidade originária recai sobre o ente expropriante/onerante, que deve identificar e indenizar corretamente o titular do bem. No caso presente, portanto, se o
SANEAR
pretende exercer a servidão, deverá arcar com a devida indenização aos
A
pelados, não podendo invocar em seu favor o pagamento pretérito a terceiro alheio.

E f
oi exatamente o que a magistrada
sentenciante se embasou, concluindo que
“
com base no conjunto probatório produzido nos autos, a posse da demandada, exercida em razão da regularização da aquisição da propriedade por ocasião da ação de adjudicação compulsória, cuja coisa julgada se aperfeiçoou muito antes da ação de servidão, não podendo, portanto, ser considerada
injusta, o
que leva à improcedência do pleito da exordial
”
,

De fato, a
servidão administrativa, embora dispensada de escritura pública, também requer registro imobiliário para produzir efeitos
erga omnes
, ta
l como qualquer servidão comum, de acordo com o art. 1.378 do CC, que assim dispõe:

“Art. 1.378. A servidão proporciona utilidade para o prédio dominante, e grava o prédio serviente, que pertence a
diverso
dono,
e constitui-se
mediante declaração expressa dos proprietários, ou por testamento, e
subseqüente

registro no Cartório de Registro de Imóveis
.”

O
SANEAR
, contudo, não logrou registrar a servidão nas matrículas dos imóveis
-
muito provavelmente porque, quando tentou fazê-lo, já se deparou com a prop
riedade registrada em nome dos A
pelados ou enfrentou a oposição destes. Assim, do ponto de vista do direito real, a
A
utarquia
Apelante
não chegou a adquirir plenamente a servidão pretendida, senão de forma embrionária (dependente da efetivação perante os verdadeiros donos). Diferentemente de um decreto expropriatório formal, que transfere a propriedade originariamente, aqui o
SANEAR
buscou uma solução consensual que acabou incompleta, dada a ausência de um dos polos necessários (o adquirente de domínio).

Portanto, falta ao
SANEAR
um
“jus
possidendi
”
válido contra os apelados, uma vez que, ainda que se considere que a servidão é um direito
real limitado que autoriza o poder público a ingressar e utilizar o imóvel para fins específicos, tal direito real simplesmente não passou de intenção no presente caso, pois não foi regularmente constituído em face dos atuais proprietários.

Em suma: na oposição entre
SANEAR
e
IRMÃOS KANASHILO LTDA
,
quem apresenta um título de propriedade/posse verdadeiro são os últimos, carecendo o Apelante do pressuposto básico da ação de imissão - o justo título -, ao passo que os Apelados, estes sim, possuem um título robusto (a sentença de adjudicação e subsequente registro).

Logo, não há possibilidade jurídica de se deferir a imissão na posse pretendida,
sob pena
de desalojar o possuidor que não obteve a posse de forma injusta, mas sim fundado em aquisição legítima.

De todo modo, mesmo que assim não o fosse
, a alegação de função social da propriedade, por mais nobre que
seja,
não tem o condão de legitimar ocupação sem a devida e justa indenização, tampouco autoriza a imissão forçada na posse sem que o
s titulares sejam considerados, sendo certo que a
função social da propriedade,
para
longe de justificar a desconsideração do direito de particulares, impõe sua harmonização com o interesse público por meio dos mecanismos legais próprios, como a desapropriação ou instituição regular de servidão, com pagamento de indenização a quem de direito.

O argumento da coletividade, portanto, não autoriza o Poder Público, ainda que indireto, a desconsiderar direitos patrimoniais consolidados, nem o exime de observar os preceitos do devido processo legal e da prévia indenização em dinheiro, tal como exige a Constituição Federal no art. 5o, XXIV
, de modo que q
ualquer tentativa de uso de propriedade privada para fins públicos sem a devida compensação esbarra na cláusula pétrea da proteção ao direito de propriedade.

Com efeito,
aplica-se aqui, por analogia, a lição extraída do precedente julgado no
REsp
1.724.739/SP do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível ao adquirente não registrado buscar a imissão, desde que o ocupante não disponha de título relevante, de modo que, havendo justo título, a negativa da
imissão se impõe para preservar a posse daquele que melhor comprovar seu direito aquisitivo, conforme se vê:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. AÇÃO PETITÓRIA COM BASE NO DOMÍNIO.
NECESSIDADE, EM PRINCÍPIO, DA DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM PELO DEMANDANTE.
POSSIBILIDADE, NO ENTANTO, DE O ADQUIRENTE, OSTENTANDO A PROMESSA DE COMPRA E VENDA CELEBRADA COM O PROPRIETÁRIO REGISTRADO DO IMÓVEL, AJUIZAR FRENTE
A TERCEIROS QUE NÃO DETENHAM TÍTULO DESSA NATUREZA
, A COMPETENTE DEMANDA PARA SE VER IMITIDO NA POSSE.

1
. Controvérsia em torno da viabilidade jurídica do ajuizamento de imissão na posse pelo adquirente (promitente comprador) de imóvel, apresentando o respectivo título aquisitivo, mas ainda não registrado no Cartório do Registro de Imóveis.

2. O autor, ostentando título aquisitivo de imóvel em que consta o proprietário registral do bem como promitente vendedor, mas que não o registrou no álbum imobiliário, nem celebrou a escritura pública apta à transferência registral, pode se valer da ação de imissão de posse para ser imitido na posse do bem. 3.
Necessário apenas verificar de modo mais aprofundado, no curso da ação de imissão na posse movida pelo compromissário comprador,
se os réus ostentam título que lhes possa franquear a propriedade do bem
, situação a ser observada pela Corte de origem, pois limitada, tão somente, à análise das provas coligidas.

4. Acórdão recorrido reformado de modo a se reconhecer a possibilidade de o compromissário comprador ser imitido na posse do imóvel, mesmo não sendo ele ainda proprietário, determinando-se, ainda, que a Corte de origem, à luz das provas produzidas e dos argumentos esgrimidos pelos demandados, verifique se ostentam direito a lhes franquear a propriedade do imóvel, em detrimento do direito do autor.

5. Doutrina e jurisprudência acerca do tema.

6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
”
(
STJ.
REsp n. 1.724.739/SP,
R
el
.
Min
.
Paulo de Tarso
Sanseverino
,
3a
Turma,
j.
26/3/2019,
DJe

29/
0
3/2019)
(
g.n
.)

Com tais considerações, tenho que o
SANEAR
, embora movido por louvável intuito de aprimorar os serviços públicos, não comprovou ter adquirido regularmente o direito de posse sobre os imóveis em questão, tampouco agiu com a diligência necessária para incluir os verdadeiros proprietários na negociação indenizatória. Os
A
pelados, por sua vez, demonstraram seu direito aquisitivo e exerceram a posse de forma legítima, não podendo ser privados
dela sem a devida compensação, de modo que i
mpor-lhes a servidão sem indenização equivaleria
a
transgressão tanto da lei civil quanto dos preceitos constitucionais que resguardam a propriedade e o patrimônio privado.

Cumpr
e
registrar, por fim, que
esta
Corte
não fecha as portas à consecução da obra pública
-
apenas afirma que ela deve pr
osseguir pelos meios adequados, sendo que n
ada impede que o
SANEAR
busque solucionar a pendência, seja por acordo direto com os
A
pelados, seja por ação específica de constituição de servidão/desapropriação na qual se promova o depósito judicial do valor indenizatório em fav
or dos legítimos proprietários.

Todavia, o
que não se pode é tentar,
pela
via presente apelação, convalidar uma situação irregul
ar em detrimento do particular, pois
cabe ao Poder Público fazer uso dos instrumentos legais já existentes para harmonizar o interesse público e o privado, não competindo ao Judiciário criar atalhos que contrariem esses mesmos instrumentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao

recurso de apelação interposto por
SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS
, mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos
.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 1
5
% para
1
7
% (
dezessete
por cento)
, nos termos do art. 85, §

11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025